Tribunal: TJES
Processo: 5003564-24.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003564-24.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE BARBOSA FERREIRA e outros (10)

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por J.B.F. e outros contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível, sob a alegação de omissão na análise de documentos juntados aos autos e contradição entre os fundamentos e o dispositivo da decisão. Os embargados apresentaram contrarrazões. O recurso foi conhecido por ser tempestivo e preencher os requisitos legais de admissibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão na análise de documentos tidos pelos embargantes como prova de exercício de atividade comercial afetada pelo desastre ambiental de Mariana; (ii) determinar se há contradição interna no acórdão entre a fundamentação e o dispositivo, especialmente quanto à atividade pesqueira alegada por um dos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm por finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame do mérito da causa.

A guia de arrecadação (DUA) apresentada pelos embargantes não comprova atividade comercial, pois se refere apenas à taxa de vistoria para licenciamento, além de ser anterior ao desastre ocorrido em 05/11/2015.

Os documentos apontados pelos embargantes (ids. 6089256, 6089257, 6089262 e 6089263) não comprovam comercialização de pescado, pois referem-se à compra de barco e motor, seguro da embarcação e registro vencido, sem qualquer prova de atividade pesqueira profissional.

A carteira de habilitação de arrais amador mencionada tem caráter recreativo e não é hábil para comprovar o exercício de pesca profissional.

As alegações dos embargantes buscam rediscutir matéria já apreciada pelo acórdão, finalidade incompatível com os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais da decisão.

Documentos que não comprovam de forma inequívoca a atividade alegada não ensejam omissão ou contradição no acórdão que os desconsidera.

A habilitação de arrais amador não comprova o exercício de pesca profissional quando vinculada expressamente à atividade de lazer ou recreio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
José Barbosa Ferreira e Outros
(id.
9422431
)

contra o v. acórdão de id.
8828387
, que negou provimento ao recurso de apelação cível dos embargantes.

Nas razões recursais, os embargantes sustentam omissão com relação à análise dos documentos juntados aos autos e contradição com relação a fundamentação e dispositivo do acórdão.

Os embargados apresentaram contrarrazões (ids.
13100312
,
13100124
e
13101123).

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Partindo dessas premissas, constato que
não há vício a ser sanado por meio desta via integrativa
, uma vez que todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas.

Os embargantes alegam que o DUA (documento único de arrecadação) de id.
6089549
“(...)
refere-se a alvará do corpo de bombeiros para funcionamento de estabelecimento e é datado de 06/02/2015, ou seja, contemporâneo ao desastre
.”. Afirmam, também, que este documento constituiria prova inequívoca de que a embargante
Regina
teve seu comércio afetado pelo desastre de Mariana.

Em atenção ao argumento, verifiquei que a dita DUA (guia de pagamento) volta-se ao pagamento de taxa para realização de
vistoria para licenciamento.
Diferente do alegado, não se trata de alvará de funcionamento propriamente dito.

Ademais, a guia de pagamento foi emitida em 06/01/2015, e, além de não comprovar a atividade comercial (pois referente a pagamento de diligência administrativa, apenas), sequer é contemporânea ao período do rompimento da barragem de Mariana (
05/11/2015
).

No seguimento, os embargantes afirmam que o acórdão é contraditório, pois:

“(...)
o próprio R. Acórdão assentou que o mesmo trouxe documentos ainda não vencidos em 2015 (id. 6089264), quais sejam a carteira de habilitação de armador (arrais amador) e documento da navegação da qual é proprietário, de atividade “esporte e recreio”, concluindo que esses não seriam aptos a comprovar que exercia atividade pesqueira profissional, tampouco demonstrar quanto deixou de auferir com o desastre ambiental,
MAS NOS IDs 6089256, 6089257, 6089262 e 6089263 CONSTAM NOTAS DE COMERCIALIZAÇÃO DO PESCADO E SEGURO DO BARCO
, SENDO QUE NINGUÉM PAGA SEGURO SEM ESTAR USANDO A EMBARCAÇÃO
.”

Nos documentos de id.
6089256, 6089257, 6089262 e 6089263

inexistem
notas
fiscais de comércio de pescado
. De fato, não há
nenhum
comprovante de comércio de pescado em toda a extensão das 3327 páginas do presente processo.

Em sentido diverso, nos referidos
ids
foram juntadas notas fiscais da
compra de um barco
(
6089256 – data de 26/03/2010
); da compra de um motor (
6089257 – data de 06/01/1999
); do seguro do barco (
6089262
e 6089263 –

datado de 08/03/2007
) e do registro de embarcação (
6089263 – validade até 25/08/2012
).

Note-se que o fato de o embargante
Zaudenir
ter carteira de habilitação de
arrais amador
vigente no ano de 2015 não comprova que ele era, à época do rompimento da barragem,
pescador profissional
– até mesmo porque o referido documento de navegação faz menção expressa à atividade de “esporte e recreio”, não se confundindo com a atividade de pesca profissional.

Em síntese, os embargantes pretendem seja reapreciado o mérito da demanda, o que não é possível pela via dos embargos de declaração.

Ante o exposto, por não haver omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado,
conheço
dos embargos de declaração e lhes
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez